Tribunal: TJMT
Processo: 0008509-04.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
III – EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 922 CPC. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, sob o fundamento de prescrição intercorrente.
A cooperativa apelante sustenta que a homologação do segundo acordo originou um novo título exequendo, cujo prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, em 20/09/2024, afastando a prescrição.
Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente incide sobre a pretensão executória diante da suspensão do processo em razão da homologação de acordo entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento do título, conforme artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.
A homologação do acordo judicial em 14/05/2020 determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste, nos termos do artigo 922 do CPC, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente durante esse período.
A parte exequente não permaneceu inerte, tendo em vista que aguardava o pagamento das parcelas do acordo homologado. Notícia que houve pagamento de 48 das 60 parcelas do acordo, evidenciando que a exigibilidade do crédito estava suspensa até o inadimplemento.
A prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia ou negligência, o que não se verifica no caso, pois a suspensão do processo decorreu de decisão judicial homologatória do acordo.
Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal corrobora o entendimento de que a suspensão do processo impede a fluência do prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento:
A homologação de acordo judicial que prevê suspensão do processo impede a contagem da prescrição intercorrente durante o prazo estabelecido para cumprimento das obrigações pactuadas.
A inércia do credor só caracteriza prescrição intercorrente se ultrapassado o prazo prescricional do título, contado do vencimento da última parcela do acordo homologado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 922; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 962.714-SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.08.08, DJ 24.09.08; TJMT, N.U 0001348-46.2015.8.11.0034, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, j. 25.09.2024, DJE 02.10.2024; TJMT, N.U 0000729-79.2015.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 31.01.2024, DJE 04.02.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008509-04.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELANTE), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), PEREIRA CAVALCANTE AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.967.879/0001-61 (APELADO), ANTONIO PEREIRA CAVALCANTE - CPF: 385.640.092-34 (APELADO), ESMERALDA REGINA DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 715.470.612-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ACORDO HOMOLOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO.
ART. 922 CPC.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação de execução, sob o fundamento de prescrição intercorrente.

A cooperativa apelante sustenta que a homologação do segundo acordo originou um novo título exequendo, cujo prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, em 20/09/2024, afastando a prescrição.

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prescrição intercorrente incide sobre a pretensão executória diante da suspensão do processo em razão da homologação de acordo entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de crédito bancário é de três anos, contados do vencimento do título, conforme artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

A homologação do acordo judicial em 14/05/2020 determinou a suspensão do processo até o cumprimento integral do ajuste, nos termos do artigo 922 do CPC, o que impede o reconhecimento da prescrição intercorrente durante esse período.

A parte exequente não permaneceu inerte,
tendo em vista que aguardava o pagamento das parcelas do acordo homologado.
Notícia
que
houve pagamento de 48 das 60 parcelas do acordo, evidenciando que a exigibilidade do crédito estava suspensa até o inadimplemento.

A prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia ou negligência, o que não se verifica no caso, pois a suspensão do processo decorreu de decisão judicial homologatória do acordo.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste tribunal corrobora o entendimento de que a suspensão do processo impede a fluência do prazo prescricional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação de acordo judicial que prevê suspensão do processo impede a contagem da prescrição intercorrente durante o prazo estabelecido para cumprimento das obrigações pactuadas.

A inércia do credor só caracteriza prescrição intercorrente se ultrapassado o prazo prescricional do título, contado do vencimento da última parcela do acordo homologado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 922; Decreto-Lei n. 167/1967, art. 60; Decreto n. 57.663/1966, art. 70.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 962.714-SP, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 19.08.08, DJ 24.09.08; TJMT, N.U 0001348-46.2015.8.11.0034, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, j. 25.09.2024, DJE 02.10.2024; TJMT, N.U 0000729-79.2015.8.11.0111, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 31.01.2024, DJE 04.02.2024.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível
,
interposto
pel
a

Cooperativa
d
e Crédito
d
e Livre Admissão
d
e Associados Sorriso - Sicredi Celeiro
d
o M
T
, com o fito de reformar
sentença
proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Sinop
, que julgou
extinto o feito,

desta

ação
de
execução
,

ajuizada
em face de
Pereira Cavalcante
Autopeças
Ltda, Antônio Pereira Cavalcante
e
Esmeralda Regina
d
a Silva Cavalcante
,
com
fundamento na
ocorrência da prescrição da pretensão executória discutida nos autos.

Irresignad
a

a Cooperativa
apelante pretende, em síntese,
seja anulada a sentença, determinado o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução.

Aduz a i
nexistência de prescrição intercorrente
, sob o argumento de
que a homologação do segundo acordo, em 14/05/2020, deu origem a um novo título exequendo e
que
o prazo prescricional deve ser contado a partir do vencimento da última parcela, ocorrido em 20/09/2024.

Defende
que a suspensão do processo devido ao acordo impede a contagem da prescrição intercorrente
.

Pondera que o
prazo prescricional só poderia ser iniciado após o vencimento da última parcela do acordo homologado, não tendo decorrido tempo suficiente para configurar a prescrição.

Por fim, pede o provimento do recurso.

Sem co
ntrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de execução, fundada na Cédula de Crédito Bancário de no B30233465-1, celebrada entre as partes em 08/07/2013, no valor de R$ 25.952,63, cuja
cópia aportou aos autos junto ao id 260406163 – pág. 20/23.

Diante do descumprimento da obrigação a Cooperativa ajuizou a execução, em face dos devedores, ora apelados.

A
pura-se que a
ação de execução foi ajuizada em 25/06/2014, com a
efetiva
citação dos executados em 12/09/2014.

Após a citação, foi celebrado acordo extrajudicial em 09/09/2014, o que resultou na suspensão do processo com base no artigo 792 do antigo CPC.

Em 06/09/2016, a parte exequente informou o descumprimento do acordo e solicitou a sua homologação, requerendo a conversão do feito em cumprimento de sentença.

A homologação foi deferida em 15/02/2017.

Em razão disso, requereu a Cooperativa credora a busca de bens de titularidade dos devedores para satisfação da dívida.

A primeira tentativa de pesquisa de bens dos executados ocorreu em 28/06/2017, sendo deferida apenas em 26/02/2018, resultando na penhora de bens.

Em 08/01/2019, foi certificado o decurso do prazo para manifestação dos executados sobre a penhora.

Em 27/03/2019, a exequente requereu novas pesquisas
de bens passíveis de penhora
e a suspensão da CNH dos devedores, sendo este último pedido indeferido em 05/08/2019.

Diante da penhora positiva
(conforme recibo de protocolamento emitido pelo sistema
Sisbajud
– id 260406167 – pág. 0912)
, as partes celebraram um segundo acordo em 17/09/2019, homologado por sentença em 14/05/2020,
tendo restado determinada a suspensão dos autos,
nos termos do artigo 922 do CPC.

Decorrido o prazo da suspensão, foi intimada a Cooperativa credora para requerer o que entender de direito (id
260406175), no entanto, deixou transcorrer o prazo em silêncio.

Ao depois, restou proferida a sentença de prescrição, ora recorrida (id 260406177).

O objeto recursal consiste em definir se efetivamente ocorreu a prescrição
, nos moldes delineados na sentença.

Pois bem.

Defende

a Cooperativa apelante
a
não ocorr
ência

de
prescrição
.

Sustenta que as partes firmaram acordo extrajudicial (id 260406170 – pág. 16/22), devidamente homologado pelo Juízo singular, conforme decisão de id 260406170 – pág. 23/25, razão pela qual o feito foi sobrestado, para aguardar o cumprimento integral do ajuste. E, que, por isso, houve a interrupção do prazo prescricional.

Da detida análise da minuta do acordo, apura-se que as partes ajustaram o pagamento parcelado, em 60 prestações iguais, fixas e sucessivas, tendo como primeiro vencimento o dia 20/10/2019.

A decisão que homologou o acordo (id 260406170 – pág. 23/25), determinou o sobrestamento do feito, pelo prazo de cumprimento do acordo, com fundamento no art. 922 do CPC
, tendo ao final consignado o seguinte:

A decisão que homologou o acordo (id 260406170 – pág. 23/25), determinou o sobrestamento do feito, pelo prazo de cumprimento
do acordo, portanto, pelo prazo de 60 meses.

A previsão do término do acordo data
de setembro
/2024.

Sustenta a apelante
que a suspensão do processo devido ao acordo impede a contagem da prescrição intercorrente
.

Na hipótese, tem razão a Cooperativa apelante em seus argumentos.

Com efeito, foi ajustado o pagamento do acordo em 60 prestações, restando a suspensão determinada até o prazo final de pagamento, em 20/09/2024.

Nota-se que a
parte exequente
/apelante
informa que, das 60 parcelas acordadas, apenas 48 foram quitadas, havendo, portanto, inadimplemento.

Assim, n
ão há falar em prescrição.

Como se sabe,
"a prescrição pressupõe mora do credor decorrente de inércia motivada por incúria, negligência ou desídia"
(STJ
,

Resp
no 962.714-SP
, 2a Turma, Rel. Min.Eliana Calmon, j. 19.08.08, j. 24.09.08).

O caso em tela revela que não houve desídia na conduta do credor.

Com efeito, as partes haviam celebrado acordo, homologado pelo Juízo. Portanto, a apelante aguardava o pagamento das parcelas ajustadas
.

Conquanto
a apelante
não tenha noticiado
a
o juízo,
o descumprimento do acordo, a partir da parcela 49 de 60, não ocorreu a paralisação dos autos por prazo superior ao da prescrição do título
(03 anos).

R
egistra-se que é de três anos o prazo prescricional para a cobrança de dívida oriunda de cédula de
crédito bancário
, cuja fluência tem início, a partir do
vencimento do título, assim considerada a última parcela, nos termos do artigo 60 do Decreto-Lei n. 167/1967 e do artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, promulgada pelo Decreto n. 57.663/1966.

In
casu
,
realmente o crédito es
tava
suspenso em razão do parcelamento celebrado.

Nesse quadro, ainda que se repute ter restado caracterizada a inércia da credora em razão da falta de impulso processual, a exigibilidade do crédito estava suspensa, não sendo possível o reconhecimento da prescrição intercorrente.

Em que pese se trate de execução fiscal, as circunstâncias e peculiaridades mostram semelhança. Assim, vejamos o entendimento deste e. Tribunal
:

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL - DECISÃO MONOCRÁTICA – NÃO OCORRÊNCIA DO DECURSO DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1o E 2o DA LEI N. 6.830/80 (LEF) – ACORDO DE PARCELAMENTO ENTRE AS PARTES – SUSPENSÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme dispõe o art. 151, VI, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do débito fiscal é causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, assim, interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN). 2. Além disso, não se verifica o transcurso de lapso quinquenal (acrescido de 1 ano de suspensão da execução fiscal, nos termos do art. 40, da Lei de Execução Fiscal). (N.U 0001348-46.2015.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024,
Publicado
no DJE 02/10/2024)

Da mesma forma, em processo de minha relatoria, colaciono caso semelhante:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – COM FUNDAMENTO NA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL DO TÍTULO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGADO – SUSPENSÃO – ART. 792 CPC – NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DO ACORDO – DIVERSOS PEDIDOS DE CONSTRIÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE DESÍDIA – DEMORA IMPUTÁVEL AO MECANISMO DA JUSTIÇA – PRESCRIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. A ação monitória fundada em dívida líquida constante de documento particular submete-se ao prazo quinquenal, a contar do dia seguinte ao vencimento do título, nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil e da Súmula n. 504, do colendo Superior Tribunal de Justiça.

A prescrição intercorrente somente ocorre quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

Consoante entendimento consolidado pela Súmula no 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Tendo em vista que a ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional e a demora na efetivação da
citação não pode ser imputada à parte autora, deve ser afastada a prescrição da pretensão monitória reconhecida na sentença. (N.U 0000729-79.2015.8.11.0111, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 04/02/2024)

Desse modo, a sentença deve ser
anulada, devendo os autos retornarem ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento da execução.

Pelo exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025